Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. AUTORIZAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE DE DOAÇÃO DO BEM AO CONCESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE APERFEIÇOAMENTO DO CITADO NEGÓCIO JURÍDICO. BEM REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO.
1. Bens públicos não são suscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da CF.
2. Inexistindo prova de que, a despeito da existência de autorização legal, a doação, necessariamente celebrável por meio de instrumento público, se aperfeiçoou, há que ser mantida hígida a presunção legal de que o imóvel, registrado em nome da Terracap, ostenta natureza pública e, portanto, não pode ser adquirido por usucapião.
3. Apelações providas.